Tribunal: TCU
Processo: 023.939/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11920/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse do sr. Carlos Francisco de Souza Correa; b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão de interesse da sra. Izabel Callipo Alves; c) mandar fazer a determinação adiante especificada. 1. Processo TC- Processo 023.939/2012-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carlos Francisco de Souza Correa (XXX.277.067-XX); Izabel Callipo Alves (XXX.914.837-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Rio de Janeiro-Centro/RJ 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Rio de Janeiro, com fulcro nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 6o, § 2o, da Resolução TCU 206/2007, que, na hipótese de desconstituição das decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.490 e 35.500, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), faça cessar o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, ao sr. Carlos Francisco de Souza Correa, por incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.